Tribunal: TJMT
Processo: 1003720-09.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1003720-09.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEITON SOUZA SILVA - CPF: 014.262.261-36 (RECORRIDO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LOURENCO LOURIVAL SOARES - CPF: 020.423.581-26 (VÍTIMA), A SOCIEDADE (VÍTIMA), CLEITON SOUZA SILVA - CPF: 014.262.261-36 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES – PRONÚNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E INSUFICIÊNCIA DA CONFISSÃO – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA –

VÍTIMA NÃO ATINGIDA PELOS DISPAROS – TENTATIVA BRANCA – PREMISSA DO STF E STJ – INEXISTÊNCIA DE LAUDO NO LOCAL DO FATO OU APREENSÃO DA ARMA DE FOGO –VÍTIMA NÃO LOCALIZADA PARA SER OUVIDA MATERIALIDADE NÃO DEMONSTRADA – CONFISSÃO NÃO RATIFICADA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS OU OITIVA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA SEM LASTRO PROBATÓRIO JUDICIALIZADO – DIRETRIZ DO STJ, LIÇÃO DOUTRINÁRIA E JULGADO DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARA DESPRONUNCIAR O RECORRENTE.

Se a tentativa de homicídio branca não está lastreada por provas testemunhais ou qualquer outro elemento colhido na instrução processual, não se afigura possível o convencimento acerca da materialidade (STF, RHC nº 115.984/ES; STJ, RHC n.º 22.433/SP).

Não se mostra admissível “
a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada exclusivamente em [...] informativos obtidos na fase inquisitorial”
(STJ, REsp nº 1591768/RS).

O juízo de probabilidade inerente a pronuncia não autoriza, em si, o
“imenso risco de submeter alguém ao júri, quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade
” (JUNIOR, Aury Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262).

“‘
A ausência de qualidade probatória no contraditório é inválida para sustentação de qualquer convencimento, seja para condenar, seja para – nos crimes dolosos contra a vida – pronunciar o réu e submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, onde, enfatize-se, o veredito é alcançado sem explicitação de motivos pelos juízes populares, o que incrementa o risco de condenações sem o necessário lastro em provas colhidas sob o contraditório judicial (REsp 1444372/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/02/2016, DJe 25/02/2016)’.”
(TJMT, RSE NU 1004909-27.2019.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1003720-09.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE(S): CLEITON SOUZA SILVA

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por CLEITON SOUZA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 303690), que o pronunciou por tentativa de homicídio simples – art. 121,
caput
c/c art.14, II ambos do CP – (ID 120084506).

O recorrente sustenta que: 1) inexiste comprovação da materialidade delitiva; 2) sua confissão, na fase investigativa, não seria suficiente para pronúncia porque “
não realizou a leitura do seu depoimento [...] antes de assiná-lo”.

Requer o provimento para que seja despronunciado (ID 120084511).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (ID 120084514).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular em oportunidade de retratação (ID 120084517).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ARTIGO 121, “CAPUT”, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA - Mérito. Da existência de indícios suficientes de participação do recorrente no crime cometido: Depoimento da vítima – outras provas colhidas na fase de instrução – utilização conjunta do inquérito policial como instrumento de convicção judicial – improvimento do pedido recursal defensivo. Da aplicação do in dubio pro societate na fase de pronúncia: fase de pronúncia – indícios de autoria e materialidade – prevalência do Tribunal do Júri – aplicação do in dubio pro societate – improcedência do pedido recursal defensivo. Parecer pelo improvimento do Recurso em Sentido Estrito Defensivo. ”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 120997496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 14/03/2010, por volta de 20h00min, na residência localizada a Rua Brasília, quadra 53, Bairro Novo Horizonte nesta capital, o denunciado Cleiton tentou ceifar a vida da vítima Lourenço Lourival Soares, não logrando êxito no intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo consta no incluso caderno informativo, no dia e hora dos fatos o denunciado- imbuído de latente animus necandi- deslocou-se até a residência da vítima e ao visualizá-lo efetuou 03 (três) disparos de ama de fogo em sua direção, contudo não conseguiu alvejá-la. Após, deixou o local rumo ao Bairro Altos da Serra, oportunidade em que foi preso em flagrante delito e conduzido à Delegacia de Polícia.

Interrogado, em sede policial, o denunciado confessou ter efetuado os disparos de arma de fogo contra a vítima, em virtude da insistência da vítima em assediar sua irmã (Ana Paula - menor de 15 anos de idade). Jussara (irmã do denunciado e de Ana Paula) corroborou a versão dos fatos fornecida pelo denunciado. [...].”
(Reinaldo Rodrigues de Oliveira Filho, promotor de Justiça –ID 120083985-fls. 1/3)
.

Em 11.6.2016, a denúncia foi recebida (ID 40161628).

Em 24.9.2018, o prazo prescricional foi suspenso, bem como foi decretada sua prisão preventiva do recorrente (ID 120083985- fls. 106/107), a qual foi cumprida em 4.6.2020 (Certidão de Cumprimento de Mandado de Prisão – ID 120083988- fls.78).

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“A materialidade do delito é inconteste no caso em concreto e se encontra evidenciada pelo boletim de ocorrência (ID 40161628, pág.10) e depoimento das testemunhas.

O exame de corpo de delito não foi elaborado porque a vítima não foi atingida pelos disparos.

Quanto à imputação delitiva, o acusado confessa perante este Juízo afirmando que, em virtude dos assédios da vítima em face de sua irmã, Ana Paula Souza Silva, foi até a casa da vítima e efetuou os disparos, porém não teve a intenção de matá-la.

A testemunha Ana Paula Souza Silva afirmou perante este Juízo que o acusado, seu irmão, apenas foi conversar com a vítima acerca do assédio em face dela.

A testemunha Jussara de Souza Prado, também irmã do acusado, corroborou as informações de que o acusado foi conversar com a vítima acerca do assédio em face de Ana Paula, e que inclusive, a vítima teria ligado para a mãe do réu e de Ana Paula dizendo que iria fugir com ela. Que não sabe se o acusado foi à casa da vítima na posse de uma arma.

O ofendido não foi ouvido perante este Juízo.

Durante as investigações preliminares, conforme se verifica no caderno investigativo, os indícios de autoria em face do acusado foram colhidos através dos depoimentos da vítima, das testemunhas acima nominadas e da confissão do próprio acusado.

A defesa, em sua tese defensiva, afirma que não houve a materialidade do delito, e por isso requer a impronúncia.

Ocorre que, conforme consta nos autos, trata-se de um crime de tentativa branca, pois a vítima não foi atingida pelos disparos, não gerando, portanto, lesão efetiva, palpável à integridade corporal do ofendido. Ou seja, o objeto material do delito não foi atingido.

Todavia, embora não haja objeto material atingido, tem-se, através do caderno investigativo e instrução processual de que os disparos de fato foram efetuados, o que inclusive foi relatado pelo próprio acusado.

Desse modo, embora o acusado afirme que efetuou os disparos para cima, sem a intenção de matar a vítima, entendo que tal afirmativa deverá ser verificada pelo corpo de jurados, mediante análise aprofundada nas provas, sob pena de usurpação de competência por parte deste magistrado.

Por estas razões, não vislumbro nesta fase a possibilidade de impronúncia do acusado, devendo este Juízo se ater à materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria que, in casu, restaram presentes.

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para: PRONUNCIAR, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal, o acusado: CLEITON SOUZA SILVA, devidamente qualificado nos autos, como incurso na conduta delitiva prevista no art. 121, caput, na forma tentada, nos termos do art. 14, II do Código Penal, a fim de que seja oportunamente submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca em decorrência da acusação.

Em cumprimento ao que determina o art. 413, §3°, do Código de Processo Penal (CPP) verifico ainda, a necessidade de manter a segregação do acusado.

Em que pese o encerramento da primeira fase deste procedimento, em análise à ficha de antecedentes criminais do acusado, verifico que o mesmo gera risco social se colocado em liberdade.

Inclusive, verifiquei que o acusado responde a outra ação penal perante este Juízo por crime de homicídio (n° 4633-47.2020.8.11.0042), o que demonstra, por ora, que outras medidas cautelares serão ineficazes.

Desse modo, a fim de garantir a ordem pública, bem como a aplicação da lei penal, pois o acusado estava foragido do distrito da culpa, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE CLEITON SOUZA SILVA. [...].”
(Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito – ID 120084506)

Pois bem.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Jussara de Souza Prado, irmã do recorrente (ID 120083985 –fls. 17), Luiza Paulina Souza da Silva, genitora do recorrente (ID 120083985- fls. 56/57) e o interrogatório de CLEITON SOUZA SILVA (ID 120083985- fls. 18/20).

Em Juízo, foram ouvidos Jussara de Souza Prado, Ana Paula Souza Silva e interrogado o recorrente (Termo de Audiência de Instrução e Relatório de Mídias – ID 120084497- fls. 1 e ID 120084498- fls. 1).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 14.3.2010, aproximadamente às 20h, o recorrente se dirigiu até a residência da vítima [na Rua Brasília, quadra 53, Bairro Novo Horizonte, em Cuiabá/MT] oportunidade em que desferiu 2 (dois) disparos de arma de fogo na direção do ofendido, em razão dele ter assediado sua irmã Ana Paula Souza Silva [de 15 anos, na data do fato], porém não o atingiu (excerto da denúncia– ID 120084514-fls.5);

- Luiza Paulina Souza da Silva [genitora do recorrente], na fase investigativa, confirmou que a vítima
[
Lourenço Lourival Soares] era seu vizinho e começou a assediar sua filha Ana Paula Souza Silva e pretendia fugir com ela; que seu filho [CHEITON SOUZA SILVA] foi até sua residência para resolver a questão; ele estava alcoolizado e por isso atirou no Lourenço; não se recorda se foi ela ou sua outra filha [Jussara de Souza Prado] que o conteve para não efetuar mais disparos (ID 120083985- fls. 56/57);

-

Ana Paula Souza Silva [irmã do recorrente], em Juízo, nada esclareceu sobre a dinâmica do fato (excerto da sentença – ID

120084506);

- Jussara de Souza Prado [irmã do recorrente], perante a autoridade judicial, relatou que ele [seu irmão] foi a casa da vítima conversar a respeito do assédio perpetrado contra sua irmã mais nova, mas não teve conhecimento se ele estava armado (excerto da sentença– ID

120084506);

- o recorrente, na fase policial, admitiu ter efetuado 2 (dois) disparos na direção da vítima, mas não o atingiu, embora estivesse “
intencionado a acertar Lourenço
”
(
ID 120083985- fls. 18/20); em Juízo, esclareceu ter efetuado os
disparos para cima, sem a intenção de matá-la; que compareceu espontaneamente na delegacia de Polícia para ser interrogado, contudo não lembra o que falou na oportunidade, tampouco se recorda

ter lido seu depoimento antes de assiná-lo (Relatório de Mídias - ID 120084498- fls. 1).

Dito isso, vejamos.

Os disparos efetuados na direção da vítima Lourenço Lourival Soares, no dia 14.3.2010, não a atingiram.

A tentativa branca [não gera lesão efetiva] pode ser demonstrada por outros meios de prova, sendo perfeitamente possível que o convencimento acerca da materialidade seja lastreado por provas testemunhais ou qualquer outro elemento colhido na instrução e presente nos autos (STF, RHC nº 115.984/ES – Relator: Min. Dias Tóffoli – 18.6.2013; STJ, RHC n.º 22.433/SP – Relator: Min. Arnaldo Esteves Lima – 26.4.2010).

Ocorre que, na investigação, não foi confeccionada perícia no local do fato nem aprendida a arma de fogo.

No caso, a imputação apenas em elementos informativos colhidos na fase policial, notadamente a confissão do recorrente [não confirmada em Juízo] e oitiva de uma informante
[
Luiza Paulina Souza da Silva, genitora do recorrente], não confirmada em instrução probatória.

Consigne-se, ainda, que as informantes Ana Paula Souza Silva e Jussara de Souza Prado [irmãs do recorrente], únicas a serem ouvidas sob o crivo do contraditório, nada esclareceram sobre a dinâmica do fato, ao passo que a vítima [Lourenço Lourival Soares] não foi localizada para apresentar sua versão do fato, quer perante a autoridade Policial ou judicialmente.

Com efeito, não se mostra admissível
“a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada exclusivamente em [...] informativos obtidos na fase inquisitorial”
(STJ, REsp nº 1591768/RS – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 18.6.2018).

Noutro giro, o juízo de probabilidade inerente a pronúncia não autoriza, em si, o
“imenso risco de submeter alguém ao júri, quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade
” (JUNIOR, Aury Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262).

Nessa mesma linha, esta e. Câmara assim decidiu:

“A decisão de pronúncia, embora se revista de simples juízo de probabilidade, o juiz deve estar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Não evidenciado os indícios suficientes de autoria, não há como submeter os recorrentes a julgamento pelo Conselho do Tribunal do Júri, [...], baseada em suposições, e testemunho que não foi ouvido em juízo. ‘(...) O certo é que, em um Estado Democrático de Direito, a ausência de qualidade probatória no contraditório é inválida para sustentação de qualquer convencimento, seja para condenar, seja para – nos crimes dolosos contra a vida – pronunciar o réu e submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, onde, enfatize-se, o veredito é alcançado sem explicitação de motivos pelos juízes populares, o que incrementa o risco de condenações sem o necessário lastro em provas colhidas sob o contraditório judicial. (...)’ (REsp 1444372/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 25/02/2016).”
(RSE NU 1004909-27.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 27.8.2019)

Assim sendo, o recorrente deve ser despronunciado da tentativa de homicídio simples por ausência de elementos de convicção sobre a materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria delitiva, à luz do art. 414, do CPP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para despronunciar o recorrente da tentativa de homicídio simples (CP, art. 121
, caput
c/c art. 14, II).

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para que expeça o apto alvará de soltura, salvo se o recorrente estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022